Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731349-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BORGES DE FARIA ALVES, ALLAN ASSIS DE REZENDE, ALLAN A DE REZENDE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: AURINA RAIMUNDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Rafael Borges de Farias Alves, Allan Assis de Rezende e Allan de Rezende Veículos EIRELI, através da Defensoria Pública, atuando como curadora especial, contra decisão proferida pela Vara Cível de Riacho Fundo, em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de republicação de edital de citação dos sócios, por ausência do valor da dívida no edital. O juízo de origem indeferiu a republicação, sob fundamento de que o processo está suspenso para decisão do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, sendo que os sócios foram citados, por edital, para responderem a este incidente e não para pagar a dívida (ID 49479016, pág.365). Em apertada síntese, o autor agravante, o qual está representado pela defensoria pública, aduz que é necessária a republicação do edital, para que conste o valor da dívida, sob pena de nulidades futuras. Sem preparo, pois a parte é beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Embora o art. 1015 do CPC admita o agravo de instrumento contra decisões proferidas no processo de execução, não são todos os atos judiciais passíveis de recursos, mas apenas aqueles de conteúdo decisório. Em outras palavras, a admissibilidade do recurso está submetida ao pressuposto do interesse recursal, expresso no binômio necessidade e adequação do pedido de reforma. No caso em exame o agravante insurge-se contra o ato que rejeitou o pedido para que fosse republicado o edital de citação em incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inserção do valor da dívida, sob pena de futura invalidade. Ora, a validade da citação pode ser objeto da resposta ao pedido de desconsideração e, eventualmente, à própria execução (embargos à execução), de modo que não foi demonstrada a necessidade de reforma da decisão impugnada. Não é cabível ao agravante alçar-se na função de controlador prévio da atividade judicial sob a justificativa de prevenir nulidade. Neste quadro, por não vislumbrar o interesse recursal, o agravo de instrumento é inadmissível. Ante o exposto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm